Tribunal: TJMT
Processo: 1002473-76.2022.8.11.0037
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002473-76.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[WLADIMIR AUGUSTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 712.620.591-00 (RECORRENTE), MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES - CPF: 030.751.151-00 (ADVOGADO), FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI - CPF: 005.575.741-37 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE LIMINAR “INAUDITA ALTERA PARS”
. ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS EM RAZÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE GEROU SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que determinou o refaturamento dos débitos objetos da demanda, condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e ainda, a realizar o pagamento de multa pelos reiterados descumprimentos de determinações judiciais liminarmente proferidas.

2.

Discussão quanto a existência de danos morais indenizáveis em razão de suspensão indevida de fornecimento de água gerada por existência de débito com consumo discrepante.

3.

Caso em análise o consumidor comprovou que após a troca do registro e no período antes ao do objeto da demanda, a média de consumo era consideravelmente inferior ao apontado nas faturas questionadas.

4.

Suspensão indevida de fornecimento de água na residência do recorrido.

5.

Reiterados descumprimentos de decisões de antecipação de tutela que gera dever de pagamento pecuniário, conforme previamente informado ao recorrente.

6.

Falha do serviço configurada. Dever de indenizar.

7.

Quantum
fixado que atende aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9.

Processo conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte reclamada, em face da sentença de parcial procedência, pela qual foi declarada a
inexistência dos débitos de R$ 271,96 (duzentos e setenta e um reais e noventa e seis centavos), R$ 284,05 (duzentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos) e R$ 750,00 (setecentos e cinquenta) e R$ 1.316,35 (mil, trezentos e dezesseis reais e trinta e cinco centavos), referentes aos meses de julho, setembro e outubro/2021 e maio/2022
; determinado o cancelamento dos registros internos, abstenção de cobranças e de inscrição em cadastros restritivos; determinada
a readequação das faturas de julho, setembro e outubro/2021 e maio/2022, de acordo com a média de consumo apurada no consumo de 22m3; determinou o levantamento dos valores depositados judicialmente em favor da parte Reclamada
; condenou a Reclamada
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
e ao
pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de multa
,
ante o descumprimento da tutela antecipada concedida;

A recorrente requer a reforma da sentença, alegando, preliminarmente, a necessidade de perícia técnica e a inépcia da petição inicial. No mérito, sustenta que a decisão comporta reforma por ser o valor cobrado o apurado pelo medidor instalado na época do consumo, pleiteando para que seja julgado improcedente o pedido de refaturamento da exordial e afastada a indenização fixada a título de danos morais, de forma alternativa a minoração do valor fixado e que seja julgado procedente o pedido contraposto, recorre ainda, quanto a multa fixada por descumprimento de medida liminar.

Em contrarrazões a recorrida no mérito manifestou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023